Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702685-29.2021.8.07.0002 RECORRENTE: ADRIAN FERREIRA DE PINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. LEI N. 11.419/2006. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO DE CONSULTA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, nos processos eletrônicos, a intimação se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação. Não havendo consulta eletrônica do ato processual em até 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio da intimação eletrônica, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006. 2. No caso, a intimação da Defensoria Pública ocorreu de forma automática em 13/4/2023 e, considerando sua prerrogativa de prazo em dobro, o prazo recursal de 10 (dez) dias para a interposição de apelação seria 24/4/2023, razão pela qual o recurso interposto no dia 25/4/2023 deve ser considerado intempestivo. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006, sustentando a tempestividade de sua apelação, uma vez que a intimação eletrônica automática se deu no dia 14/4/2023 e, considerando o prazo em dobro para a Defensoria Pública, o termo final ocorreu no dia 26/4/2023. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 e o art. 21 da Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça esclarecem que, nos processos judiciais eletrônicos, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até dez dias corridos, contados a partir da data de envio da comunicação. Tal previsão tem aplicação inclusive às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos. Caso a consulta não ocorra dentro do prazo de dez dias corridos, considerar-se-á intimada a parte, automaticamente, ao término do prazo.” (AgRg no HC n. 753.186/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030